Tribunal: STF
Processo: HC 205635
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alison Ferreira da Silva e Leonardo Francisco de Souza, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC nº 674.321/MT.
    Narram os autos que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).
    Sustenta o impetrante, em síntese, a falta de fundamentação do ato mediante o qual determinada a custódia, afirmando ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Cita a pandemia de Covid-19 e a Recomendação 62 do CNJ a justificar a concessão de cautelares diversas.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada ou substituída a prisão preventiva dos pacientes.
    Examinados os autos, decido. 
    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior denegou o HC nº 674.321/MT.
     Vê-se, desse modo, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do habeas em questão. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14) 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, anoto, para fins de registro, que, ao justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, consignou o juízo de primeiro grau o risco de reiteração delitiva, consoante se vislumbra da decisão proferida pelo STJ. In verbis: 
    “(...)
    Assim, observa-se da análise dos trechos acima que a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, principalmente, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como o fato de os pacientes possuírem antecedentes criminais. Tudo a revelar a periculosidade in concreto dos agentes e justificar a manutenção da medida extrema.”
    Portanto, a manutenção da prisão está amparada, além das circunstâncias fáticas concretas, na periculosidade dos pacientes, tendo em conta o risco de reiteração delitiva.
    Com efeito, “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, mesmo que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva.” (HC nº 178.128/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/11/19)
    No tocante à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva, ante o risco de contaminação por COVID-19, não há comprovação nos autos da situação de debilidade física dos pacientes a justificar o afastamento da custódia.
    Nesse sentido, não há hipótese viabilizadora da liberdade provisória, com fundamento na Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente